Tribunal: TJES
Processo: 0031900-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0031900-66.2019.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO D
A
3
ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG. PÚB. MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE/APELADO:
EDSON FEU ALMEIDA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I –
A incidência do lustro prescricional em pretensões que envolam a fazenda é
uníssono no âmbito jurisprudencial, não havendo nenhuma discussão ou dúvida objetiva acerca do ponto. Devo registrar, ainda, que embora exista súmula do Superior Tribunal de Justiça dispondo acerca da prescrição da cobrança de FGTS no prazo de trinta anos, aquele próprio Tribunal reviu seu entendimento, firmando posicionamento, no sentido de que deve ser aplicado a casos como o dos autos o lustro prescritivo disposto no Decreto nº 20.910/32

II -
A renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças. E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

III -
Enunciado 22 do TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados

I
V
–
Apelação conhecida e provida e r
e
messa conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e da apelação, para o fim de negar provimento à remessa e dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031900-66.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDSON FEU ALMEIDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA NO TOCANTE À REMESSA NECESSÁRIA.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0031900-66.2019.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG. PÚB. MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE/APELADO:
EDSON FEU ALMEIDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia à juridicidade dos contratos temporários firmados entre as partes durante os anos de 1999 e 2016, assim como, o consequente direito da parte autora ao recolhimento do FGTS.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que deve incidir a prescrição quinquenal, não sendo aplicável ao caso dos autos o ARE 790.212/DF, o qual não se destina às condenações em face da fazenda pública e diz respeito tão somente à vínculos de natureza trabalhista.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de acolhimento do apelo. E assim o digo, porque a incidência do lustro prescricional em pretensões que envolam a fazenda é
uníssono no âmbito jurisprudencial, não havendo nenhuma discussão ou dúvida objetiva acerca do ponto.

A propósito, colaciono precedente recente deste Tribunal onde fora analisada matéria análoga pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, oportunidade em que Sua Excelência proferiu manifestação no mesmo sentido que ora me posiciono, aplicando à pretensão da parte a prescrição quinquenal, ou seja, declarando
prescritas as verbas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação
. Vejamos o aludido precedente:

[...]
I.I. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, na forma do artigo 1º, do Decreto 20.910⁄1932, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 21100095153, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 16/03/2016)

Devo registrar, ainda, que embora exista súmula do Superior Tribunal de Justiça dispondo acerca da prescrição da cobrança de FGTS no prazo de trinta anos, aquele próprio Tribunal reviu seu entendimento, firmando posicionamento, no sentido de que deve ser aplicado a casos como o dos autos o lustro prescritivo disposto no Decreto nº 20.910/32:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional referente à cobrança de débito relativo ao FGTS em desfavor da Fazenda Pública é quinquenal. 2. Precedentes:
AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014; REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1539078 RN 2015/0146801-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2015)

Dito isso, acolho o apelo para declarar prescritas as verbas anteriores ao lustro prescricional que antecede o ajuizamento da ação de origem.

Quanto à remessa necessária, entendo que deve ser confirmada a sentença. É dizer, deve ser mantido o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários com a consequente condenação do ente fazendário ao recolhimento do FGTS.

E assim entendo, porque a matéria em debate se encontra há muito sedimentada na jurisprudência dos tribunais pátrios, restando firmada a tese de que a renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças.

E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

Consoante relatado, a apelado fora contratado temporariamente, todavia, viu seu contrato ser renovado sucessivas vezes durante mais de uma década, o que avilta o disposto no texto constitucional.

Oportuno registrar que, embora tenha sido alvo de interpretação claudicante em determinado período, encontrando entendimentos dos mais diversos, hoje a jurisprudência encontra-se consolidada, inclusive, sobre o tema restou editado nesta Corte o enunciado nº 22, cujo teor transcrevo abaixo:

É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A propósito, a matéria também restou definida no Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016
)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. LEI Nº 8.036/98. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS.
1.O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. 2. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). 3. Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. 4. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

Consoante se pode perceber, outro caminho não há senão
manter
a nulidade do
s
contrato
s
de trabalho aqui discutido
s
, eis que renovado
s
sem qualquer justificativa, exsurgindo, por consequência, o direito d
a
autor
a
de receber o valor concernente ao FGTS.

Por tais razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a apelação interposta pelo ente estatal para reconhecer a incidência do lustro prescricional; ao passo que, tenho como escorreita a sentença proferida quanto a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da fazenda ao recolhimento do FGTS, de forma que
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0031900-66.2019.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO D
A
3
ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG. PÚB. MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE/APELADO:
EDSON FEU ALMEIDA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I –
A incidência do lustro prescricional em pretensões que envolam a fazenda é
uníssono no âmbito jurisprudencial, não havendo nenhuma discussão ou dúvida objetiva acerca do ponto. Devo registrar, ainda, que embora exista súmula do Superior Tribunal de Justiça dispondo acerca da prescrição da cobrança de FGTS no prazo de trinta anos, aquele próprio Tribunal reviu seu entendimento, firmando posicionamento, no sentido de que deve ser aplicado a casos como o dos autos o lustro prescritivo disposto no Decreto nº 20.910/32

II -
A renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças. E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

III -
Enunciado 22 do TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados

I
V
–
Apelação conhecida e provida e r
e
messa conhecida e improvida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.